Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RESERVA DE QUINHÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o inventário de falecida até o julgamento definitivo de ação autônoma de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada por suposto companheiro da de cujus.
2. Os Agravantes sustentam ausência de legitimidade do agravado e a possibilidade de prosseguimento do inventário com reserva de quinhão.
II. Questão em discussão
3. As controvérsias submetidas ao exame são: (i) se é cabível a suspensão do inventário em razão de ação autônoma de reconhecimento de união estável; (ii) se a existência de eventual união estável pode ser resolvida incidentemente no inventário; (iii) se a reserva de quinhão prevista no art. 628, § 2o, do CPC é suficiente para garantir os direitos das partes; (iv) se os agravantes abusaram do direito de recorrer configurando litigância de má-fé; e (v) se é possível a condenação em honorários de sucumbência em agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
4. A instrução probatória necessária à apuração da união estável e a controvérsia entre os herdeiros desaconselham o reconhecimento incidental no inventário, ante a ausência de consenso e a complexidade fática.
5. A aplicação da reserva de quinhão prevista no art. 628, § 2o, do CPC, se revela adequada no caso concreto, compatibilizando o princípio da razoável duração do processo e a preservação de direitos hereditários.
6. Não se verifica má-fé no exercício pelos agravantes do direito de defesa processual, não havendo elementos que configurem abuso ou deslealdade processual.
7. Em sede de agravo de instrumento, se mostra incabível a majoração de honorário sucumbencial recursal, tendo em vista se tratar de uma decisão interlocutória na qual não houve fixação na origem. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.